Tribunal: STF
Processo: Rcl 68403
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO AFIRMATIVA. CRITÉRIO DE BONIFICAÇÃO REGIONAL. RE 1470273 E RE 614873. PARADIGMAS DESTITUÍDOS DE EFEITO VINCULANTE. ADPF 186 E ADI 4868. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Decisão reclamada que indefere medida liminar, mantendo os critérios de inclusão regional constantes da Resolução 2.648/2022 (CONSEPE) e Edital 13/2024 (PROEN/UFMA) com o objetivo de estimular o ingresso de alunos no curso de Medicina no polo de Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o cabimento da ação reclamatória em face dos paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A viabilidade da reclamação proposta a fim de preservar a autoridade das decisões desta Corte pressupõe a existência de decisão paradigma possuidora de efeito vinculante, ou que tenha sido proferida em processo subjetivo do qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual, uma vez que não há como exigir da autoridade reclamada a observância de determinada decisão a que não esteja submetida.



    4. Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    5. A questão objeto da reclamação, embora tangencie a temática de cotas, não versa sobre reserva de vagas pelo critério étnico-racial (ADPF 186), ou sobre a política de ação afirmativa voltada à garantia da igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública (ADI 4868), mas sobre critérios de inclusão regional constante da Resolução 2648-CONSEPE/2022, materializada no edital nº 13/2024 PROENUFMA, não possuindo, assim, a necessária aderência estrita aos paradigmas invocados.



    6. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo - o que não ocorre no caso em tela -, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação, isso porque o Supremo Tribunal Federal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.